Tribunal: TJDFT
Processo: 0748593-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO BOJO DO RESP 2.092.190/SP (Tema 1.264). IDENTIDADE DAS MATÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O STJ afetou questão pertinente à cobrança extrajudicial de dívida prescrita e inscrição do nome do devedor nas plataformas de acordo e renegociações (Recurso Especial n. 2.092.190/SP (Tema 1.264).
2. Da análise dos autos, constata-se que a questão jurídica a ser debatida no presente processo guarda identidade com a matéria submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça – STJ e sob a sistemática dos recursos repetitivos.
3. Dessa forma, não merece reproche a decisão que determinou a suspensão do trâmite dos presentes autos até ulterior determinação do Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no Tema Repetitivo n. 1.264, porquanto não se verificar no caso que a lide difere daquele precedente.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.